Tribunal: STF
Processo: ARE 1563706
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DO RIO PARAÍBA DO SUL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. OCUPAÇÃO DE FAIXA NON AEDIFICANDI. Elementos constantes nos autos suficientes a demonstrar a ilegalidade na ocupação e na edificação das construções. Lei Federal 7.803/89, vigente no momento da realização das obras, que proíbe construções em área inferior a 100 metros da margem de curso d'água. Documentos acostados aos autos que permitem aferir que o Alvará de Construção foi obtido e as edificações foram construídas, posteriormente ao ano de 2002, ou seja, na vigência de legislação que proíbe as construções. Aprovação e registro prévio de loteamento que não obsta à aplicação de legislação ambiental superveniente. Construção e supressão de vegetação que deve ser analisada à luz da legislação ambiental vigente. Determinação de demolição do imóvel que deve ser analisado pelos órgãos ambientais competentes, nos termos do Novo Código Florestal. Medida extrema que deve ser sopesada a fim de efetivamente tutelar o meio ambiente. Possibilidade de posterior ocupação irregular do local que deve ser analisada anteriormente ao desfazimento das construções no local. 2. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO. Necessidade de realização de estudo perante os órgãos ambientes a fim de compatibilizar as obrigações de fazer e não fazer com o Novo Código Florestal, tendo em vista eventual possibilidade de manutenção da construção naquela localidade, com a regularização perante o órgão ambiental competente. 3. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. Responsabilidade do Município configurada, concessão de autorização para construir e, posteriormente, habite-se, fundada em lei revogada. 4. Sentença de improcedência reformada. Recursos providos, com observação”. (eDOC 29 – ID: 141e03f4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 182, do texto constitucional. (eDOC 40 – ID: 0d6d46b9)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a ilegalidade de construção em área de preservação permanente ao aplicar legislação superveniente a loteamento regularmente aprovado e registrado. 



    Acrescenta-se que “[a]dmitir a aplicação de lei posterior às situações juridicamente consolidadas anteriormente seria aceitar, também, violação à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido”. (eDOC 40 – ID: 0d6d46b9, p. 13)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, verificou que, embora os proprietários tenham obtido alvará de construção expedido pelo poder público municipal, tal autorização não é suficiente para legitimar edificações em área de preservação permanente. 



    Concluiu pela nulidade do alvará e pela responsabilidade solidária do ente público, ponderando que a demolição imediata do imóvel pode não ser a medida mais eficaz à proteção ambiental, determinando a realização de estudos técnicos que possam avaliar a possibilidade de regularização, nos termos do Código Florestal. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Compulsando os autos, verifica-se que os particulares construíram em área em distância inferior a 100 metros do Rio Paraíba do Sul, após licenciamento pelo Poder Público Municipal. 



    Neste passo, o Ministério Público, pretende a declaração de nulidade da referida autorização, porque baseada na legislação em vigor no momento do registro do loteamento e não no início da intervenção. 



    Forçoso reconhecer que ainda que os particulares tenham obtido autorização para as construções, fato é que a regularidade das construções erigidas no local não se resume à aprovação pelo Poder Público. 



    Isso porque a construção das edificações deve observar a legislação vigente. No caso concreto, ficou evidenciado que o Alvará de Construção foi obtido e as edificações foram construídas após o ano de 2002, ou seja, na vigência de legislação que proibia as construções. 



    Assim, inegável que o Alvará foi emitido na vigência de legislação que proíbe construções em área inferior à 100 metros da margem de curso d'água. 



    Aliás, tal fato restou incontroverso nos autos. 



    Desta maneira, sendo o Alvará de Construção obtido, posteriormente, as normas legais que proíbem edificação e sendo as edificações construídas, também, em data posterior, forçoso reconhecer que a construção foi erigida em violação à legislação vigente à época. 



    Importante observar que a tutela ambiental não se limita às áreas definidas como de preservação permanente APP, no Código Florestal, mas também aos demais ecossistemas. 



    Neste sentido, a construção erigida no local, ainda que de pouca dimensão acarreta impacto considerável ao ecossistema compreendido, porquanto limita e restringe a área de reprodução e fixação dos animais no local, rompendo a continuidade do maciço florestal e preservação da margem do curso d'água. 



    Anote-se que a aprovação prévia do loteamento, não assegura automaticamente o direito de promover a supressão de vegetação do local, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, notadamente em área especial de preservação. 



    No mesmo sentido, a existência de loteamento devidamente aprovado não obsta a necessidade de adequação às normas ambientais para a supressão de vegetação. 



    Portanto, de rigor, a aplicação da legislação ambiental vigente a autorizar a supressão de vegetação e construção, independentemente da prévia aprovação do loteamento. 



    Em que pese à ponderação do direito ao meio ambiente equilibrado e o direito de propriedade, ambos direitos constitucionalmente previstos, não há que se falar em manutenção da ocupação irregular do apelante face ao direito de propriedade em detrimento ao meio ambiente. 



    Isso porque admitir a ocupação irregular de área de preservação permanente resultaria no esvaziamento da tutela ambiental, e prejuízo à coletividade, como forma de solucionar o problema do déficit habitacional, o que não se pode admitir. 



    Inegável o direito de propriedade do apelante, entretanto, tal direito não pode ser exercido em sacrifício do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.



    (...)



    Todavia, a determinação para a desocupação da área com a demolição da construção ali erigida para que a vegetação possa naturalmente se regenerar é medida que se impõe, com ressalvas. 



    Com efeito, a medida de demolição, neste momento, não se mostra razoável, ante a eventual possibilidade de regularização do imóvel a ser analisada no momento oportuno. 



    Aliás, impõe-se analisar se a demolição das construções no local é a medida mais adequada à efetiva tutela ambiental, mormente quando apontado pelo próprio perito judicial que a desocupação do local pode resultar em nova ocupação e construções irregulares no local. 



    Neste passo, de rigor a realização de novos estudos técnicos junto aos órgãos ambientais competentes, a fim de dar aplicabilidade à nova legislação, garantindo, assim, a isonomia. 



    Assim, a aplicabilidade do Novo Código Florestal mostra-se razoável, devendo, no caso concreto, o particular providenciar estudos técnicos demonstrando a regularização do imóvel nos termos do novel diploma legal, submetendo o estudo ao órgão ambiental responsável e à magistrada a quo , na fase de execução do julgado. 



    Por sua vez, as demais obrigações de não fazer e fazer relacionadas à abstenção de intervir no local e promover a recuperação ambiental do local permanecem hígidas, devendo-se observar a possibilidade de regularização das construções no local, nos prazos estabelecidos na sentença. 



    Por fim, cumpre reconhecer que é incontroverso, também, que o Poder Público expediu autorização com fundamento em lei revogada, e, reconhecida a nulidade do Alvará, impõe-se assim a sua responsabilização solidária. 



    Por tais razões, a r. sentença deve ser integralmente reformada para a ação ser julgada procedente, nos termos acima determinados.



    (...)”. (eDOC 29 – ID: 141e03f4, p. 4-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1533696 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025)  



    “Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1545830 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente